Tribunal: TCU
Processo: 032.531/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19a Região (Creci/MT) e pelo seu presidente, Sr. Claudecir Roque Contreira, contra o Acórdão 740/2025-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. alterar a redação do item 9.3 do Acórdão 740/2025-TCU-Plenário que passa a ser: "9.3. aplicar ao Sr. Claudecir Roque Contreira, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.1.2. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 740/2025-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a prorrogação de prazo de 24 meses para cumprimento dos itens 9.8, 9.8.1 e 9.8.2; 9.3. dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes e ao Ministério Público Federal, fazendo referência ao inquérito civil público 1.20.000.001356/2021-55, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.